Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-55.1993.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000065-55.1993.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ARISTIDES SIMIONATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO À COOPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVER DA PARTE EXEQUENTE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência do recorrente é contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial, com amparo no art. 924, V, CPC. 2. Resta prescindível despacho judicial determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório bem como a advertência às partes sobre as consequências legais. 3. A parte, durante o prazo de suspensão do curso executivo ou mesmo durante o prazo prescricional, poderá e deverá adotar medidas com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora e também interromper o curso prescricional. Porém, de acordo com a doutrina, para que isso ocorra, não basta um simples pedido de andamento do processo, sob pena tornar letra morta o disposto no art. 921, § 5o, CPC. Exige-se, portanto, um pedido de diligências que, traga, ao menos em tese, uma potencial localização de bens[1]. De maneira que, simples pedido de consulta ao sistema Bacenjud não atende ao propósito legal. 4. O simples fato de terem sido os autos enviados à digitalização não tem o condão de impedir à parte de praticar atos visando à localização de bens passíveis de penhora. 5. É dever dos sujeitos que atuam no processo cooperar entre si, visando à obtenção de sentença de mérito em tempo razoável. Porém, não podemos nos olvidar de que, a regra é que o juiz, o promotor, os advogados conhecem bem o direito. De maneira que, quando a consequência de determinado ato está prevista em lei, não é deslealdade do juiz deixar de advertir a parte sobre isso. Cooperar é atuar no processo sem subterfúgios, sem malícias, sem ardil, sem maldade. Cooperar não é advertir à parte sobre aquilo que está na lei. 6. Recurso desprovido O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 6o e 921, ambos do CPC, sustentando possuir direito de requerer ao juízo a penhora de ativos financeiros dos devedores. Aduz que a realização da última tentativa de penhora de ativos financeiros é de janeiro de 2018 e que o processo ficou aguardando digitalização até junho de 2020. em nome dos recorridos justifica a realização de nova consulta, antes de ser declarada a prescrição intercorrente. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 6o e 921, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009